Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORANTE. REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva demonstrada nos autos, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Permite-se a valoração da circunstância judicial da conduta social, em razão de ter sido cometido o crime de furto enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Igualmente, inviável o reconhecimento da ocorrência de bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execuções Penais, tendo em vista que as referidas sanções possuem naturezas distintas e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância da conduta social de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ, e 1.890.981/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.087), revisando sua jurisprudência, definiu a tese de que a causa de aumento prevista no § 1°, do artigo 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), sobretudo por poder representar aumento de pena desproporcional à própria gravidade do crime. Por outro lado, diante das circunstâncias fáticas, admite-se a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena, utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime).